Tribunal: TJBA
Processo: 8016059-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016059-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

AGRAVADO: GEORGE GUIMARAES DOUTTO

Advogado(s)
:
ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - PROVA DOS AUTOS – VEÍCULO QUE APÓS A REVISÃO REGULAR EM ABRIL/2025, APENAS APÓS DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO POR ESTA CORTE RETORNOU A CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE NOVAS ORDENS DE SERVIÇO PELA AUTORIA MESMO PROVOCADO PARA FAZÊ-LO – CONVERSAS QUE DEMONSTRAM AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO CONSUMIDOR EM ENTREGAR O VEÍCULO PARA CONSERTO DO GRAVE PROBLEMA QUE INDICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – INTERNO PREJUDICADO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu tutela antecipada para que a recorrente fornecesse a parte autora carro reserva com mesmas características daquele fabricado pela mesma, adquirido zero-quilômetro e que apresentou defeitos quatro meses após a compra, levando a substituição do processo.

2. Com o julgamento do presente recurso, perde objeto o agravo interno de evento 103055824.

3. Desde a decisão em que deferi o efeito suspensivo ressaltei que a ação foi distribuída em 22/03/2025, havendo provas que o mesmo retornou à concessionária apenas em abril/2025 para realização de revisão regular, sem provas de novas entradas até a data da decisão atacada em 22/10/2025.

4. O decurso de tempo sem registros de novas entradas na concessionária acaba por trazer aos autos extemporaneidade da medida antecipatória, tendo esta relatoria ao deferir o efeito suspensivo intimado a parte autora para trazer aos autos registros de novas entradas na acionada.

5. Em resposta a parte agravada colacionou apenas vídeos que teriam sido gravados entre abril/2025 e março/2026, cuja data indicada de sua realização não se permite confirmar no PJE e conversas que parecem ter sido exportadas de um aplicativo, que datam do dia seguinte à decisão em que deferi o efeito suspensivo ao recurso, no ID 103055852.

6. O que se percebe, pois, é que a parte consumidora não comprovou, mais uma vez e mesmo depois de intimação para tanto, registros de efetiva entrada do veículo na concessionária entre abril/2025, quando foi levado para revisão regular e até o deferimento do efeito suspensivo no recurso em testilha, porque até as conversas colacionadas teriam ocorrido em data posterior a distribuição do recurso (11/03/2026), quando houve deferimento do efeito suspensivo.

7. Se resta clara a responsabilidade da agravante pelos defeitos do produto, é necessário que se proporcione à mesma a realização dos reparos necessários, com entrega do veículo para tanto, não sendo suficientes a realização de vídeos e conversas por aplicativos de mensagem.

8. Nas conversas, inclusive, resta demonstrada que o interlocutor da concessionária tem interesse em resolver os problemas que o autor / agravado infirma existirem que, por óbvio, necessita de entrega do veículo, requerendo seja o mesmo levado a sede da empresa, enquanto o agravado informa indisponibilidade para tanto.

9. Agravo de instrumento provido para suspender os efeitos da decisão guerreada, restando prejudicado o julgamento do agravo interno apresentado pela parte recorrida, frente ao julgamento do mérito do recurso principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016059-04.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RENAULT DO BRASIL S.A
e como apelada
GEORGE GUIMARAES DOUTTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando
PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .